Tribunal: TJMT
Processo: 65113-22.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
23/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581216-P / 2020
Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80651138020178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80651138020178110001
NATHAN PEDRO MOREIRA DOS SANTOS THALITA ALVES DA
Requerente: Advogado:
RODRIGUES COSTA
Requerido: OI MOVEL S.A
Beneficiário: THALITA ALVES DA COSTA
Conta Judicial 4500123426105
Valor: R$ 5.139,52 (cinco mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: THALITA ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ: 390.393.648-00
Data de Emissão: 23/01/2020
Titular Conta THALITA ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ Titular Conta 390.393.648-00
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 3498 233684
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Observação: Banco do Brasil Agência 3498-3 Conta Corrente 23368-4
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=946208950 1/1